Tribunal: TJES
Processo: 5000640-27.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-27.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL DOMINGOS MENGALI
RECORRIDO: TATIANA FARIAS DE PAULA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000640-27.2023.8.08.0061

EMBARGANTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: MANOEL DONGOS MENEGALI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO AUTORAL VOLTADA À EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO E REGISTRO DE INFRAÇÃO NO PRONTUÁRIO DE HABILITAÇÃO. MATÉRIA INSERIDA NAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DETRAN/ES. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Cuida-se de embargos opostos por Detran/ES em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

2. A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, arguida nas razões do recurso inominado, ao fundamento de que a autarquia estadual não possui competência para anular auto de infração lavrado por órgão autuador diverso, no caso, o DER/RJ.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, assiste parcial razão o embargante. Com efeito, o acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES suscitada no recurso inominado, configurando omissão sanável na forma do art. 1.022, II, do CPC.

5. Todavia, embora o DETRAN/ES não figure como órgão autuador da infração de trânsito discutida nos autos, verifica-se que a pretensão autoral não se voltou à anulação do auto de infração propriamente dito, mas sim à exclusão do lançamento da pontuação no prontuário de habilitação do autor, providência inserida na esfera de atribuições da autarquia estadual responsável pela gestão do cadastro e registro da CNH.

6. Assim, considerando que os pedidos formulados dizem respeito diretamente aos efeitos administrativos lançados no prontuário do condutor, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

7. Desse modo, a omissão apontada deve ser sanada apenas para integração da fundamentação do julgado, sem qualquer modificação do resultado anteriormente proclamado.

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, integrando a fundamentação do acórdão nos termos acima expostos, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento

11. Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)